Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AÇÃO REVISIONAL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SOPESAMENTO ADEQUADO. REDUÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCA DE DOLO.

1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de o devedor dos alimentos ter constituído nova família, por si, não implica revisão dos alimentos prestados aos filhos da união anterior, sobretudo se não ficar comprovada a mudança negativa na sua capacidade financeira. Precedentes (REsp 1496948/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/3/2015, DJe 12/3/2015).

4. Consoante prescreve o art. 226, § 7o, da CF (princípio da paternidade responsável) não é admitido transferir para o menor o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades, em razão da constituição de nova família pelo genitor e do nascimento de mais um filho.

5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

6. Recurso não provido.